Tribunal: TJSP
Processo: 1000241-89.2020.8.26.0572
Classe: Apelação Cível / Cartão de Crédito
Órgão julgador: Ana Catarina Strauch
Órgão colegiado: 37a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-26
Data de publicação: 2020-05-28

Ementa:
APELAÇÃO – "AÇÃO DE REVISÃO CONTRATUAL C.C. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS" – Cartão de Crédito – Reserva de Margem Consignável (RMC) – Autor celebrou, com a instituição financeira ré, contrato para desconto em benefício previdenciário, que prevê a constituição de reserva de margem consignável, para pagamento do valor mínimo da fatura do cartão de crédito – Autor alegou desconhecer que o

Ementa:
APELAÇÃO – "AÇÃO DE REVISÃO CONTRATUAL C.C. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS" – Cartão de Crédito – Reserva de Margem Consignável (RMC) – Autor celebrou, com a instituição financeira ré, contrato para desconto em benefício previdenciário, que prevê a constituição de reserva de margem consignável, para pagamento do valor mínimo da fatura do cartão de crédito – Autor alegou desconhecer que o empréstimo seria na modalidade de cartão de crédito – Sentença de improcedência – Insurgência recursal do autor – Prova do fato impeditivo do alegado direito do autor (art. 373, II, do CPC) - Contratação comprovada – Ausência de vício de consentimento - RECURSO DESPROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000355813
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1000241-89.2020.8.26.0572, da Comarca de São Joaquim da Barra, em que é apelante
JOÃO DE SOUSA (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado BANCO BMG S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 37a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Por maioria
de votos, em julgamento estendido, negaram provimento ao recurso, vencido,
declara voto o 3o julgador, de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores PEDRO KODAMA
(Presidente), JOSÉ WAGNER DE OLIVEIRA MELATTO PEIXOTO, SERGIO
GOMES E JOSÉ TARCISO BERALDO.
São Paulo, 19 de maio de 2020.
ANA CATARINA STRAUCH
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Recurso interposto sob a égide do Novo Código de Processo Civil (Lei no 13.105/2015)
Apelação no: 1000241-89.2020.8.26.0572
Apelante: JOÃO DE SOUSA.
Apelado: BANCO BMG S/A.
MM. Juiz de Direito: Dr. Renê José Abrahão Strang.
Comarca: São Joaquim da Barra - 2a Vara.
VOTO No 14308
APELAÇÃO “AÇÃO DE REVISÃO CONTRATUAL C.C.
INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS” – Cartão de Crédito
Reserva de Margem Consignável (RMC) Autor celebrou,
com a instituição financeira ré, contrato para desconto em
benefício previdenciário, que prevê a constituição de reserva de
margem consignável, para pagamento do valor mínimo da
fatura do cartão de crédito Autor alegou desconhecer que o
empréstimo seria na modalidade de cartão de crédito

Sentença de improcedência Insurgência recursal do autor
Prova do fato impeditivo do alegado direito do autor (art. 373,
II, do CPC) - Contratação comprovada Ausência de vício de
consentimento - RECURSO DESPROVIDO.
Vistos.
O Douto Magistrado a quo, ao proferir a r. sentença de fls.
103/104, cujo relatório adoto, na “Ação de Revisão Contratual c.c. Indenização por
Danos Morais” ajuizada por JOÃO DE SOUSA em face de BANCO BMG S/A, julgou
o pedido, nos seguintes termos: “Ante o exposto, julgo improcedente o pedido e extingo
o processo com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, I, do CPC. Carreio à
autora o pagamento de custas, despesas processuais e honorários advocatícios fixados
em 10% do valor da causa, observada a gratuidade processual.”.
Insurgência recursal do autor, postulando a reforma do
julgado. Sustenta que, o contrato de adesão apresentado pela recorrida é distinto do
discutido na lide com data de contratação de 21.03.2016 e no 9564512. Assim, entende
que a ré não fez prova da contratação. Alega que o autor foi induzido a erro, pois
acreditava ter celebrado um contrato de empréstimo consignado tradicional a ser
descontado em folha de pagamento, quando, na verdade lhe foi imposto contrato de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
empréstimo via cartão de crédito com reserva de margem consignável, com incidência
de encargos rotativos abusivos e indevidos nas parcelas de empréstimo (fls. 192/214).
Contrarrazões, às fls. 217/242.
Subiram os autos para julgamento.
É o relatório.
Inicialmente, exercido o juízo de admissibilidade em
cumprimento ao disposto no art. 1.010, § 3o do CPC, vale consignar que o recurso deve
ser conhecido.

De plano, destaque-se, ademais, que esta Decisão
Colegiada se limita a apreciar a matéria efetivamente impugnada, em conformidade com
o teor do art. 1.013, caput, do CPC.
Trata-se de “Ação de Revisão Contratual c.c. Indenização
por Danos Morais” ajuizada por JOÃO DE SOUSA em face de BANCO BMG S/A,
objetivando, liminarmente, a cessação dos descontos efetuados no benefício
previdenciário do autor, sob a rubrica de RMC. No mérito, busca a declaração de prática
abusiva, pois a requerida, desvirtuando a finalidade de uso do cartão de crédito
consignado, elevou indevidamente a margem consignável do empréstimo de 30% para
35%, sem prestar as devidas informações ao consumidor. Postula ainda, a revisão
contratual, para o fim de determinar a conversão do contrato de empréstimo realizado
por meio de saque por cartão de crédito em empréstimo consignado regular, liberando a
Reserva de Margem Consignável averbada junto ao benefício previdenciário do autor,
condenando a ré no pagamento de indenização a título de danos morais.
Contestação às fls. 60/67 (docs. às fls. 38/75).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Réplica às fls. 94/102.
Sobreveio a r. sentença de fls. 103/104.
Compulsando os autos, denota-se que, o autor contratou
junto ao BMG um contrato de Adesão Cartão de Crédito Consignado no 39706649,
vinculado ao cartão de crédito (fls. 68/74). Denota-se que, o autor alegou desconhecer
os termos do contrato em questão. Todavia, a tese de vício de consentimento, quanto à
celebração do contrato de cartão de crédito não encontrou respaldo no conjunto
probatório.
De fato, o banco réu encartou, aos autos, o contrato de fls.
68/74 e a liberação do crédito na conta do autor no valor de R$ 2.524,18, que comprova
a relação contratual existente entre as partes e seu embasamento legal.
Infere-se dos autos que o autor é beneficiária da
previdência social, contratou empréstimo consignado e não nega que autorizou o
desconto em seu benefício previdenciário das parcelas derivadas daquela contratação, os
quais estariam sendo feitos desde então e de maneira regular. Ocorre que, decorridos
mais de quatro anos da celebração do contrato, aduz o autor que, além das parcelas
referentes ao empréstimo consignado, constatou que estavam sendo descontados em seu
benefício previdenciário valores decorrentes da utilização de cartão de crédito, não
contratado e os abatimentos estavam sendo feitos com base na operação bancária
denominadas reserva de margem consignável. Não merece, entretanto, acolhimento a
versão da autora no sentido de que não contratara o cartão de crédito, posto que, análise
da documentação acostada à contestação, mostra que ela adquiriu "cartão consignado".
O
desconto
denominado
“Reserva
de
Margem
Consignável” (RMC) encontra-se previsto no art. 6o, da Lei no 10.820/2003, com a
redação dada pela Lei no 13.172/2015, in verbis:
“Os titulares de benefícios de aposentadoria e pensão do Regime Geral de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Previdência Social poderão autorizar o Instituto Nacional do Seguro Social
- INSS a proceder aos descontos referidos no art. 1o e autorizar, de forma
irrevogável e irretratável, que a instituição financeira na qual recebam seus
benefícios retenha, para fins de amortização, valores referentes ao
pagamento mensal de empréstimos, financiamentos, cartões de crédito e
operações de arrendamento mercantil por ela concedidos, quando previstos
em contrato, nas condições estabelecidas em regulamento, observadas as
normas editadas pelo INSS.”
A autarquia previdenciária, de seu turno, na Instrução
Normativa INSS/PRES no 28, de 16 de maio de 2008, regulamentou a possibilidade de
reserva de até 5% da margem consignável, sob a rubrica RMC, para operações com
cartão de crédito (artigo 3o, § 1o, II), observado o limite total de 35% do benefício
(artigo 3o, § 1o, caput).
Insta ressaltar que a Reserva de Margem Consignável não
é espécie de contrato ou produto, mas simples forma de pagamento do empréstimo, que
a parte autora aderiu nos termos do contrato, havendo adesão a cartão de crédito e
pedido de saque, com descontos das parcelas nas faturas, cujo valor é consignado na
folha de pagamento.
Cabe destacar que, em nenhum momento, o autor alegou
qualquer falsidade na assinatura do contrato em questão, ou mesmo impugnou a
disponibilização e a utilização dos créditos.
Verifica-se que a narrativa da petição inicial não encontra
suporte face ao conteúdo dos autos.
Assim, diante da demonstração de fato impeditivo da
pretensão do autor (art. 373, II, do CPC), ou seja, da regular contratação e dos seus
efetivos e válidos termos, não se vislumbra qualquer ilicitude da conduta da instituição

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
financeira e, nem mesmo se evidencia vício de consentimento do autor, tampouco lesão
ou abusividade.
Nesse sentido:
“Apelação. Contratos bancários. Ação de declaratória de inexistência de relação
jurídica c/c repetição de indébito e indenização por danos morais c/c liminar de
tutela provisória de obrigação de fazer. Cartão de crédito consignado reserva de
margem consignável (RMC)
Contrato para desconto em benefício
previdenciário que prevê a constituição de reserva de margem consignável para
pagamento do valor mínimo da fatura do cartão de crédito. Prova do fato
impeditivo do alegado direito da autora (art. 373, II do Código de Processo
Civil). Contratação demonstrada. Vício de consentimento não provado. Danos
morais não configurados. Pedido de repetição em dobro do indébito rejeitado.
Readequação do contrato. Descabimento. Litigância de má-fé. Não configuração.
Multa e indenização afastadas. Sentença de improcedência parcialmente
reformada. Recurso parcialmente provido.” (TJSP - Apelação Cível no
1013225-32.2018.8.26.0037 - 37a Câmara de Direito Privado Rel. Des. PEDRO
KODAMA j. 07/01/2020)
Deste modo, diante da ausência de elementos que
sustentem as alegações deduzidas pelo autor, é medida de rigor a mantença da r.
sentença de improcedência, ficando ratificados in totum os seus fundamentos, eis que
suficientemente motivada.
Tendo em vista o desprovimento do apelo, consoante
dispõem os §§ 2° e 11, do art. 85, do CPC/2015, ficam os honorários advocatícios
majorados para 15% sobre o valor da causa atualizado, ressalvada a justiça gratuita
concedida à parte autora.
Ao exposto, NEGO PROVIMENTO AO RECURSO
DO AUTOR.
ANA CATARINA STRAUCH

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Relatora
(assinatura eletrônica)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 40128
Apelação Cível no 1000241-89.2020.8.26.0572
Comarca: São Joaquim da Barra
Apelante: João de Sousa
Apelado: Banco Bmg S/A
DECLARAÇÃO DE VOTO 40128
APELAÇÃO AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA
DE
DÉBITO,
COM
PLEITOS
CUMULADOS
DE
CONDENAÇAÃO AO PAGAMENTO DE INDENIZAÇÕES
POR DANOS MATERIAIS E MORAIS
CARTÃO DE
CRÉDITO - RMC - SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA.
1. CONDUTA ABUSIVA DO BANCO – Autor que alega
não ter firmado contrato de cartão de crédito, com uso
da Reserva de Margem Consignável em benefício
previdenciário Banco requerido que não demonstrou
a devida disponibilização de informação para que o
aposentado tivesse subsídios que ensejassem decidir
efetivamente pela modalidade ora contratada (mútuo
ou cartão de crédito)
Incidência do art. 51, IV do
Código de Defesa do Consumidor
Necessidade de
adequação do contrato para a modalidade regular de
empréstimo consignado, com recálculo do valor do
débito, sem condenação à devolução duplicada de
valores, porque ausente má-fé do banco apelado.
2.
DANOS
MORAIS

Inocorrência

Descontos
advindos de contrato diverso daquele que almejava
contratar, por si só e dissociada de outros elementos
de prova, não se mostra suficiente para a
configuração do dever de indenizar - Precedentes,
inclusive desta c. Câmara.
RECURSO PROVIDO EM PARTE.
Cuida-se de recurso de apelação interposto por JOÃO DE
SOUSA contra a r. sentença de fls. 103/104, cujo relatório se adota em
complemento, que julgou improcedentes os pedidos formulados em ação
declaratória de inexistência de débito, com pleito cumulado de condenação ao
pagamento de indenizações por danos materiais e morais, que move em face
de BANCO BMG S/A.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
O recurso de apelação interposto pelo autor foi relatado pela
i. Desembargadora Ana Catarina Strauch, cujo voto integra o presente
Acórdão.
É O RELATÓRIO.
Em seu voto, a eminente relatora sorteada nega provimento
ao recurso, do que, respeitosamente, ouso discordar.
Primeiramente, impende consignar que ao caso concreto
aplicam-se as disposições do Código de Defesa do Consumidor, pois a
questão se refere ao fornecimento, pelo banco, de serviços junto ao mercado
de consumo, sustentando a contraparte ser vítima de tal prestação de serviços
(CDC, art. 2o, caput, 3 e 17).
Anote-se que o CDC também se aplica às instituições
financeiras, na esteira do entendimento sumulado do c. Superior Tribunal de
Justiça (verbete 297): “O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às
instituições financeiras”.
Pois bem.
Ao longo da demanda, a parte autora, como brevemente
relatado, insistiu na tese de que não pretendeu contratar operação derivada de
cartão de crédito que resultou nos descontos efetuados em seu benefício
previdenciário.
O réu, a seu turno, não logrou apresentar provas ou
argumentos que pudessem infirmar a tese da parte autora sobre a ausência de
busca pela modalidade contratada, mas sim de um empréstimo consignado.
Reconsiderando entendimento anterior desta relatoria, pelo
qual tinha como demonstração suficiente de licitude a prova da contratação da
modalidade de empréstimo RMC (Reserva de Margem Consignada), entende-
se que esse tipo de contrato ostenta abusividade porque configura uma
circunstância em que há imposição de uma obrigação em relação à qual o
contratante não é adequadamente informado sobre os termos do contrato,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
vinculando o consumidor a uma dívida perene, considerando-se as taxas
contratadas consabidamente altas de tal modalidade de contratação e
abatimento da parcela mensal, com recálculo acrescido de encargos sobre o
saldo remanescente.
Note-se que, ocorrendo o débito mensal no valor mínimo,
procede-se ao financiamento do saldo remanescente ao qual se incluem
acréscimos até novo desconto de parcela no próximo vencimento da fatura.
Ademais, não evidenciada a disponibilização de informações quanto ao
número de parcelas ou alternativas ao consumidor para a antecipação do
encerramento do contrato ou sequer promover o abatimento de valores
superiores ao mínimo.
Com efeito, trata-se de um contrato desproporcional e
abusivo porque, da forma como foi estipulado, praticamente nunca será
quitado, uma vez que o valor do débito consignado não é suficiente para cobrir
os encargos financeiros mensais.
Ressalte-se que o art. 51, IV do Código de Defesa do
Consumidor estabelece que:
“São nulas de pleno direito, entre outras, as cláusulas
contratuais relativas ao fornecimento de produtos e serviços
que:
(...)
IV

Estabeleçam
obrigações
consideradas
iníquas,
abusivas, que coloquem o consumidor em desvantagem
exagerada, ou sejam incompatíveis com a boa-fé ou a
equidade”.
Deveras, impende observar que, pela teoria do risco, a
instituição que aufere lucros em razão da atividade deve arcar não só com o
bônus, mas também com o ônus de sua operação, muito em razão da
ausência de zelo e cuidado com os procedimentos efetuados no
desenvolvimento de seu negócio, nos termo do art. 14 do CDC.
Note-se que a boa fé objetiva “é fonte de obrigações,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
impondo comportamentos aos contratantes, segundo regras de correção, na
conformidade do agir do homem comum daquele meio social. O princípio da
boa-fé atuará como modo de enquadramento constitucional do direito das
obrigações, na medida em que a consideração pelos interesses que a parte
contrária espera obter de uma relação contratual mais não é que o respeito da
dignidade da pessoa humana em atuação no âmbito negocial” 1.
Assim, respeitado entendimento em sentido diverso, não
seria o caso de considerar que o autor supostamente teria anuído à
contratação, nos moldes lançados no instrumento carreado aos autos.
Caberia ao apelado a produção de prova de uso regular do
cartão de crédito como tal. A contestação, todavia, não foi instruída com prova
alguma que demonstrasse a ciência do consumidor acerca dos reais termos da
contratação. Em verdade, somente a acompanhou documento que
comprovaria a realização do empréstimo (fls. 75).
Porém,
não
há
como
simplesmente
desconsiderar
integralmente a contratação do cartão de crédito, porque valores foram
disponibilizados ao interessado.
Desta forma, pois, de rigor apenas a declaração de nulidade
das cláusulas abusivas do contrato, que deverá seguir as regras do
empréstimo consignado, com fixação prévia da quantidade de parcelas e do
seu valor a incidirem sobre o benefício previdenciário da parte demandante.
Não há falar em devolução de valores, seja de forma singela
ou duplicada, na esteira de reiterados pronunciamentos deste e. Tribunal de
Justiça. Deveras, em verdade, deve ser recalculado o valor e número de
parcelas segundo os termos da contratação de empréstimo consignado (sem
vinculação a cartão de crédito), com base no numerário creditado à apelante e
as parcelas já pagas, compensando-se o quanto cobrado em excesso,
inclusive os juros remuneratórios e demais encargos cobrados sobre este
excesso, tudo acrescido de juros moratórios de 1% ao mês, contados a partir
1 ROSENVALD, Nelson e outros, Código Civil Comentado, Coord. Cezar Peluso, 6a, Manole, São Paulo,
2012, p. 489.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
da citação, e correção monetária segundo os índices da Tabela Prática deste
Tribunal, a partir de cada pagamento.
No mais, descabe cogitar de danos morais, na esteira do
atual posicionamento da Câmara sobre o tema.
Com efeito, “Não caracterizado o dano “in re ipsa”, competia
ao Autor alegar e demonstrar outra circunstância que pudesse justificar a
imposição do dano moral”, mas de tal ônus não se desincumbiu (Apelação no
1000548-93.2017.8.26.0169, rel. Des. João Pazine Neto, j. em 17/04/2018).
Noutros termos, cuida-se de fato que, muito embora abusivo
em sua essência, não se mostra suficiente para, sem outros elementos,
ensejar a condenação da instituição financeira ao pagamento de indenização.
Nesse sentido, os seguintes pronunciamentos:
“AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO
JURÍDICA
C.C.
REPETIÇÃO
DE
INDÉBITO
E
INDENIZATÓRIA. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO
RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL RMC - Intenção
do autor de contratação de empréstimo consignado, porém
houve disponibilização de cartão de crédito. Liberação do
dinheiro com descontos no benefício previdenciário do valor
mínimo para pagamento, sem abatimento do valor principal,
causando onerosidade excessiva ao consumidor. Sentença
de improcedência. Pretensão de reforma. CABIMENTO EM
PARTE: Contrato firmado de forma que torna impossível
o pagamento da dívida. Art. 51, IV do CDC. Contrato
nulo. Adequação do contrato para a modalidade de
empréstimo consignado. Dano moral não configurado
(...). RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.” (Apelação no
1013974-83.2017.8.26.0037, rel. Des. Israel Góes dos
Anjos, j. em 08/05/2018, g.n.).
“Ação declaratória de inexistência de débito c.c obrigação
danos materiais e morais e tutela de urgência. Autora que
se dirigiu à instituição financeira, com intuito de obter
empréstimo consignado, mas lhe foi disponibilizado cartão
de crédito reserva de margem consignável com liberação de
valor em conta corrente. A partir de então, passaram-se aos
descontos em folha de pagamento do valor mínimo, contudo
sem realizar qualquer cobrança acerca do principal, uma vez

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
ausente prova nesse sentido e que incumbia ao Réu.
Contrato estabelecido que pereniza a dívida e deve ser
reputado nulo, com apoio no artigo 51, inciso IV, do CDC.
Dano moral, no entanto, não configurado. Mero
aborrecimento,
pois
não
ocorreu
a
negativação.
Sucumbência de responsabilidade do Réu, que arcará
também
com
o
pagamento
das
custas,
despesas
processuais e verba honorária no patamar de 10% sobre o
valor da causa. Recurso parcialmente provido.” (Apelação no
1000207-81.2018.8.26.0541, rel. Des. João Pazine Neto, j.
em 08/05/2018, g.n.).
“RECURSO Apelação “Ação de obrigação de fazer c. c.
danos morais e repetição de indébito” Insurgência contra a
r.
sentença
que
julgou
procedente
a
demanda

Admissibilidade parcial Aplicação das normas do CDC
Incontroversa existência de relação jurídica entre as partes
Banco apelante que não se desincumbiu de seu ônus
probatório, previsto no artigo 373, inciso II, do CPC/2015,
deixando de comprovar a efetiva contratação de reserva de
margem consignável de cartão de crédito Configurada a
existência
de
descontos
indevidos
no
benefício
previdenciário da apelada
Falha na prestação dos
serviços que configura meros aborrecimentos Abalo
psicológico ou situação vexatória não comprovados

Dano moral não caracterizado
Valores indevidamente
descontados, que devem ser restituídos de forma simples
Sucumbência recíproca Sentença reformada em parte
Recurso
parcialmente
provido”.
(Apelação
no
1004227-08.2017.8.26.0297,
rel.
Des.
Roque
Antonio
Mesquita de Oliveira, j. em 27/03/2018, g.n.).
Pela reforma do julgado, sucumbentes reciprocamente as
partes, ficariam condenadas a arcar com metade das custas e despesas
processuais.
No tocante aos honorários sucumbenciais, vedada pela
nova codificação processual a “compensação em caso de sucumbência
parcial” (CPC/15, art. 85, § 14), pagarão, cada qual, honorários advocatícios
aos patronos da parte adversa, por equidade, no importe de R$ 1.500,00 (mil e
quinhentos reais), nos termos do art. 85, § 2o, 8o e 11, do CPC/2015,
observada a gratuidade de justiça concedida ao apelante.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Frise-se, para se evitar incidentes desnecessários, que não
está o órgão julgador obrigado a tecer considerações acerca de toda a
argumentação deduzida pelas partes, senão que a decidir e dar os
fundamentos, o caminho percorrido pelo seu intelecto, para chegar à solução
encontrada, o que se verificou no caso concreto.
Ademais, para acesso às instâncias extraordinárias é
desnecessária expressa menção a todos os dispositivos legais deduzidos
pelas partes. De todo modo, registra-se que é pacífico o entendimento do
Superior Tribunal de Justiça no sentido de que “tratando-se de
prequestionamento, é desnecessária a citação numérica dos dispositivos
legais bastando que a questão posta tenha sido decidida” (ED em RMS no
18205-SP, rel. Min. Felix Fischer, j. 18.04.2006).
Ante o exposto, pelo meu voto, dou provimento em parte ao
recurso.
SERGIO GOMES
3o Desembargador

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes
assinaturas digitais:
Pg.
inicial
Pg.
final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
7
Acórdãos
Eletrônicos
ANA CATARINA STRAUCH
10A07576
8
14
Declarações
de Votos
SERGIO GOMES
10AD3618
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
1000241-89.2020.8.26.0572 e o código de confirmação da tabela acima.